Tribunal: TJSP
Processo: 1045449-11.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Ausência de comprovação de legitimidade do débito sub judice – Contrato não apresentado – Empresa ré que se limitou a apresentar capturas de tela de seu sistema interno que não têm o potencial de provar a efetiva contratação dos serviços pelo consumidor - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067060
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045449-11.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante GILMAR
LANDGRAF (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045449-11.2017.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No:
24078
APELAÇÃO:
1045449-11.2017.8.26.0602
COMARCA:
SOROCABA (7a VARA CÍVEL)
APTE.:
GILMAR LANDGRAF (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA.:
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
Sentença de improcedência
Recurso do autor
Ausência de
comprovação de legitimidade do débito sub judice Contrato não
apresentado Empresa ré que se limitou a apresentar capturas de
tela de seu sistema interno que não têm o potencial de provar a
efetiva contratação dos serviços pelo consumidor - Sentença
reformada - RECURSO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 106/107, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente o pedido do autor, condenando-o ao pagamento das custas do processo e
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em R$ 1.000,00, por equidade, observada
a gratuidade de justiça concedida.
Recorre o requerente às fls. 108/121, aduzindo que a ré não
apresentou nenhum documento comprovando a contratação dos serviços. Sustenta que sua
ausência na audiência em que deveria prestar depoimento pessoal não implica em
confissão, posto que tal modalidade probatória fora determinada de ofício pelo juízo.
Assevera que o débito não se baseia em obrigação líquida, certa e exigível e que não foi
notificado acerca da negativação.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 125/137). Sem preparo diante
da gratuidade de justiça concedida ao autor-apelante.
É o relatório.
2.- Cuida-se de ação declaratória de inexistência do débito apontado
na exordial, alegando o autor que desconhece a origem da dívida.
Citada, a ré apresentou contestação, alegando que o apontamento é
legítimo e decorre de um contrato celebrado com o autor referente a linha telefônica.
Instadas a manifestar-se sobre a produção de provas, nenhuma das
partes demonstrou interesse em fazê-lo, requerendo o julgamento do feito.
O juízo a quo, então, determinou de ofício o comparecimento do
autor para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045449-11.2017.8.26.0602 -Voto no
3
Intimadas ambas as partes, o requerente não compareceu
pessoalmente à audiência, sendo que e o magistrado julgou improcedente o pedido na
mesma ocasião, após os patronos das partes reiterarem suas manifestações.
Contra a referido decisum, insurgiu-se o requerente nesta
oportunidade.
A sentença merece reforma.
A ré não logrou êxito em comprovar o vínculo jurídico com o autor,
limitando-se a apresentar, no próprio corpo da contestação, prints de seu sistema interno,
no qual constam informações referentes a um suposto contrato em nome do apelante.
Não juntou nenhum instrumento assinado demonstrando a
inequívoca manifestação de vontade do consumidor ou qualquer outro documento pelo
qual tenha contratado os serviços da ré ou ainda assumido o compromisso de pagar o
débito ora questionado.
Certo é que a ré não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus
probatório (art. 373, II, CPC).
Diante desse cenário, razão assiste ao recorrente no tocante à
irregularidade da cobrança relativamente ao contrato no 120120BD6109411, no valor de
R$ 62,50.
Merece, portanto, reforma a sentença para declarar inexistência do
débito supra mencionado, devendo tal apontamento negativo ser removido.
Por fim, diante da inversão do resultado do julgamento, deverá a ré
arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios do
advogado da parte contrária, majorados para R$ 1.500,00, em observância às disposições
dos 2o, 8o e 11o do art. 85 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator